Tribunal: TJES
Processo: 5003302-33.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003302-33.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA ERAILDES ARAUJO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003302-33.2018.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: MARIA ERAILDES ARAÚJO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada,
a empresa de telefonia
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo:

QUE foi surpresada com a mudança de plano de sua linha telefônica e cobrança de serviço não contratado, qual seja “seu seguro help premiado, o qual não requereu; QUE
diante do exposto e da prática do ato ilícito pela Requerida,
deve a empresa retornar a linha da Autora ao status
quo
, bem como ser condenada ao
pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

A r. Sentença proferida na origem
reconheceu o ato ilícito praticado pela empresa Requerida e condenou-a no pagamento de indenização tanto a título de danos morais quanto materiais, perfazendo o montante total de R$ 3.237,26 (três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos)
,
bem como determinou que esta restabelecesse o plano de telefonia anteriormente contratado pela parte Autora.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese:
QUE
não praticou qualquer ato ilícito, fazendo com que a condenação imposta pelo MM. Juízo de piso seja indevida;
QUE a contratação do serviço de seguro não pode prosperar, haja vista atuar como intermediária entre seus clientes e a empresa que devidamente fornece o r. serviço; QUE agiu com total regularidade, pois a extinção de planos promocionais é totalmente lícita pelos ditames regulatórios da ANATEL; QUE devem ser rejeitados todos os pedidos iniciais.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que não há razão que assista à parte Recorrente.

Inicialmente, cumpre-me salientar que a controvérsia recursal se funda em três pontos: i) mudança de plano procedida pela operadora de telefonia; ii)
responsabilidade sobre a contratação do
serviço de seguro objeto da presente lide; iii) (in)ocorrência dos danos morais alegados pela parte Autora.

Pois bem, no que tange à mudança de plano promovida pela Requerida, é cediço que possui, de fato, previsão tanto legal quanto regulatória no âmbito da ANATEL. Ocorre que, conforme vasta jurisprudência acerca do tema, tal mudança deve, necessariamente, ser precedida de aviso ao consumidor, haja vista que violaria o princípio do dever de informação presente no Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se:

«Telefonia. Ação cominatória. Plano promocional extinto.
Alteração unilateral do contrato sem prévia comunicação ao consumidor. Inobservância do art. 52 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. Violação do dever de informação. Restituição do valor pago a maior, em dobro. Consumidora que, no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado, poderá optar por rescindir o contrato ou aderir a plano disponível. Dano moral não configurado
. Recurso parcialmente provido (
TJSP
; Apelação Cível 1002402-67.2020.8.26.0024; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)»

Compulsando os autos, vislumbro que a Ré não foi capaz de comprovar a prévia notificação e, portanto,
devido é o regresso ao plano anteriormente contratado (ou equivalente) à parte Autora.

Sentença mantida neste particular.

Quanto ao serviço de seguro supostamente contratado pela parte Autora, também não vislumbro que a Ré não tenha responsabilidade objetiva, haja vista que tal serviço é cobrado e incide sobre a fatura do próprio usuário da linha.

Sentença mantida, também, neste particular.

Finalmente, quanto à ocorrência dos danos morais, entendo que merece guarida o pedido da parte Recorrente.

Em se tratando especificamente de alteração unilateral de plano de telefonia, a jurisprudência pátria possui entendimento que não é cabível a condenação por danos morais, considerando se tratar de mero aborrecimento do cotidiano.

Confira-se:

«Recurso Especial. Direito Civil, Consumidor e Processual Civil. CPC/2015. Telefonia Móvel. Negativa de Prestação Jurisdicional. Não ocorrência. Migração de plano. Ato unilateral da operadora de telefonia. Abusividade. Art. 51, inciso XIII, do CDC. Repetição do Indébito [...] 3. Caso concreto em que a operadora migrou a consumidora para um plano promocional que previa o fornecimento de aplicativos digitais e serviços de terceiros na modalidade de jogos virtuais. 4. Abusividade da prática comercial da operadora de agregar unilateralmente serviços ao plano de telefonia, ainda que sob a aparência de gratuidade, pois a abusividade prevista no art. 51, inciso XIII, do CDC, prescinde de modificação do preço do serviço ou produto. Doutrina e jurisprudência sobre o tema [...] 10. Inocorrência de dano moral na espécie, pois a controvérsia se circunscreveu ao âmbito patrimonial das partes, como um dissabor da relação contratual, não se vislumbrando ofensa a direito da personalidade da consumidora. 11. Recurso Especial parcialmente provido (STJ, REsp 1817576/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma
parcial
do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso inominado
interposto
, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
REJEITAR
o pedido refente aos danos morais arbitrados
.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Grécio Nogueira Grégio votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.